Tribunal: TJBA
Processo: 8025148-51.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025148-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NATANAEL DOS SANTOS PIRES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA EM DATA POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. ROUBO A MÃO ARMADA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO.
MODUS OPERANDI
DE ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CINCO AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA MESMA MODALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DIANTE DO HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
IN CASU
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de Natanael dos Santos Pires, preso preventivamente em 26/02/2026, acusado da prática de roubo majorado, visando à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O encerramento da instrução criminal, com realização de audiência e abertura de prazo para alegações finais, afasta o alegado excesso de prazo, configurando perda superveniente do objeto da impetração nesse ponto.

4.A prisão preventiva encontra-se amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos elementos do inquérito e da denúncia.

5.O
modus operandi
do delito, praticado com emprego de arma de fogo em transporte coletivo, evidencia gravidade concreta e risco à ordem pública.

6.A existência de múltiplas ações penais em curso por crimes da mesma natureza revela reiteração delitiva e periculosidade social, justificando a custódia para interromper o ciclo criminoso.

7.A jurisprudência do STJ admite ações penais em curso como fundamento idôneo para a prisão preventiva, por indicarem habitualidade criminosa.

8.Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico delitivo e da necessidade de resguardar a ordem pública.

9.Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, sobretudo quando não comprovadas documentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: 1. O encerramento da instrução criminal acarreta a perda superveniente do objeto da alegação de excesso de prazo. 2. A reiteração delitiva evidenciada por ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20/03/2025; STJ, HC 727.045/PB, 6ª Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 889.546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17/12/2024.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
HABEAS CORPUS n° 8025148-51.2026.8.05.0000
, no qual figuram como impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como paciente,
NATANAEL DOS SANTOS PIRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA